Tribunal: TJDFT
Processo: 0733088-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para determinar a desconsideração da personalidade jurídica, com fundamento no art. 28, § 5o, do CDC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de dispositivos legais indicados pela parte embargante; e (ii) determinar se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais explicitados pela parte embargante para prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial, não se prestando, contudo, à substituição do acórdão embargado nem à revisão dos fundamentos da decisão.
4. A omissão sanável por embargos de declaração restringe-se aos casos em que o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso concreto, ou quando incorre em qualquer das condutas previstas no art. 489, § 1o, da mesma norma processual.
5. No caso, o acórdão embargado examinou de forma fundamentada a controvérsia, reconhecendo a natureza consumerista da relação, aplicando a teoria menor da desconsideração e concluindo pela suficiência da prova da insolvência, não havendo omissão a ser sanada.
6. Ainda que manejados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar amparados em alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489 e 1.022.